Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA ARQUIVISTA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da segunda ré visando ao afastamento de sua responsabilidade.
2 – Responsabilidade civil. Inscrição. Comunicação prévia. Danos Morais. Responsabilidade do arquivista. O arquivista, mero prestador de serviço de manutenção do cadastro de proteção ao crédito, em regra, responde pelos danos causados ao consumidor apenas quando houver indicação de defeito na prestação do serviço. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. Comprovada a realização da diligência de comunicação, conforme documento de ID. 18429477 – pág. 04/07, resta afastada a responsabilidade civil do arquivista. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido em relação à segunda ré, mantendo-se a condenação apenas da primeira ré.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC

J